Tribunal: CARF
Processo: 13868.720075/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13868.720075/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.522 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ANTONIO DE ANGELO BERTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA
somente é possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia
judicial paga ao filho Eduardo Emílio, no valor de R$ 15.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-69.634 da 7a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 54 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 6 a 10, em 09/05/2011, referente ao exercício
2010, ano-calendário 2009, que lhe exige crédito tributário no valor de R$12.197,81,
atualizado até 31/05/2011.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual, quando
foram verificadas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$27.000,00. Motivo da glosa: Falta de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13868.720075/2011-13
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.522 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13868.720075/2011-13

comprovação ou falta de previsão legal para sua dedução. Glosado o valor de
R$27.000,00 porque na sentença judicial proferida após a audiência de tentativa de
reconciliação consta a obrigatoriedade de pagamento de pensão aos filhos menores.
Entretanto, os filhos Marcela e Eduardo nasceram, respectivamente, em 04/09/1985 e
22/03/1984 e, portanto, não eram menores no ano calendário de 2009. O contribuinte
depositava dinheiro na conta da filha Marcela por liberalidade e não por
obrigatoriedade.
A fundamentação legal da infração encontra-se descrita na referida Notificação de
Lançamento.
Conforme extrato de fl. 27, o contribuinte foi cientificado da autuação em 19/05/2011.
Em 08/06/2011, apresentou impugnação ao lançamento (fl. 2 a 5), acompanhada dos
documentos de fls. 11 a 26, alegando, em síntese, que:
- A legislação tributária reza que é dedutível na declaração anual de ajuste a importância
paga a título de pensão alimentícia de acordo com as normas do Direito de Família, em
cumprimento de decisão judicial;
- As deduções das pensões pagas a seus filhos Marcela e Eduardo, no exercício de 2009,
observaram estritamente as regras do Direito de Família e a decisão judicial que as
fixou;
- Seu filho Eduardo Emilio de Sá Bertti é incapaz para os atos da vida civil, pois é
portador de síndrome de "Down", conforme laudo médico e documentos anexados,
portanto, apesar de ter alcançado a maioridade civil, é seu dependente vitalício, sendo
também vitalícia obrigação do contribuinte de prestar alimentos a ele;
- Sua filha Marcela de Sá Bertti, apesar de ter atingido a maioridade em 2009, também
permaneceu sob a dependência do impugnante até o término da faculdade, que ocorreu
no final de 2010, conforme histórico escolar juntado;
- O dever de prestar alimentos, conforme disposto no art. 1.694 do Código Civil, não
cessa com a maioridade, mas perdura até o filho obter condições de se sustentar com seu
próprio labor;
- A maioridade civil não implica em automática extinção do dever de pagar pensão
alimentícia, especialmente aos filhos incapazes e que estejam concluindo cursos
superiores;
- Portanto, o pagamento das pensões alimentícias declaradas não ocorreu por mera
liberalidade, mas por obrigação legal decorrente das regras do Direito de Família e em
cumprimento de determinação judicial, de modo que são legítimas as deduções
realizadas;
- Cita jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto;
- Requer o cancelamento do crédito tributário exigido.
Considerando-se que a comprovação do pagamento da pensão alimentícia é um dos
requisitos para que o valor possa ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda, o
presente processo foi remetido à Delegacia da Receita Federal de origem, para que o
contribuinte fosse intimado a apresentar os comprovantes de pagamento da pensão
declarada (fl. 50). Transcorrido o prazo da intimação, os referidos comprovantes não
foram apresentados.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Trata-se de lançamento referente à infração de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial.
O art. 78 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) estabelece critérios para dedução de
pensão alimentícia judicial:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.522 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13868.720075/2011-13

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
(...)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II)
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
(...)
Como se depreende da legislação acima transcrita, a dedução de despesas com Pensão
Alimentícia deve preencher dois requisitos legais. O primeiro, a comprovação do
pagamento aos alimentandos. O segundo, que tais pagamentos sejam realizados em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou decorrentes
de previsão estabelecida em escritura pública de separação/divórcio consensual.
No caso em tela, o contribuinte declarou pensões alimentícias em benefício de Marcela
de Sa Berti (R$12.000,00) e Eduardo Emilio de Sa Berti (R$15.000,00), as quais foram
glosadas tendo em vista que ambos já eram maiores de idade no ano-calendário em
questão.
Em sua impugnação, o contribuinte alega que filho Eduardo Emílio de Sá Bertti é
portador de síndrome de "down", conforme laudo médico (fl. 23), de modo que, apesar
de este ter alcançado a maioridade civil, é seu dependente vitalício, sendo também
vitalícia obrigação do contribuinte de prestar alimentos a ele.
Em relação à filha Marcela de Sá Bertti, aduz que, apesar de esta ter atingido a
maioridade em 2009, também permaneceu sob a dependência do impugnante até o
término da faculdade, que ocorreu no final de 2010, conforme histórico escolar juntado
(fls. 19 a 22).
Inicialmente, cumpre destacar que, da análise do que dispõe a legislação supra, resta
claro que a pensão dedutível é aquela paga de acordo com as normas do Direito de
Família, que em momento algum determinam que a prestação de alimentos seja apenas
em favor de filhos menores (vide artigos 1694 a 1710 do Código Civil).
Dessa forma, a exigência de que o alimentando seja menor, ou que esteja cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau somente se aplica
quando constar expressamente da decisão judicial que determinou o pagamento da
pensão alimentícia.
Nesse ponto, cumpre ainda destacar o disposto na Instrução Normativa no 1.500/2014:
Da Pensão Alimentícia
Art. 101. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de
decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública.
§ 1o É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à pensão alimentícia
e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na hipótese de
mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
§ 2o O disposto no caput não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença
arbitral de que trata a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996.
§ 3o Aplica-se o disposto no caput, independentemente de o beneficiário ser
considerado dependente para fins do disposto no art. 90. (grifou-se)
Dessa forma, o simples fato de os filhos do contribuinte terem atingido a maioridade
civil não é suficiente para exonerar a obrigação do impugnante de prestar alimentos.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.522 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13868.720075/2011-13

Contudo, é necessário que o alimentando demonstre que a pensão alimentícia declarada
é respaldada por determinação judicial que permanecia válida no ano em utilizou a
dedução correspondente.
No caso em tela, os documentos apresentados comprovam que determinação judicial
correspondente à pensão alimentícia declarada em benefício de Eduardo Emílio de Sá
Berti era válida no ano-calendário em análise, conforme despacho judicial de fl. 40, que
homologou aditamento ao acordo de alimentos (fls. 37/38) para fazer constar que a
referida pensão é de natureza vitalícia.
Contudo, tais documentos não são suficientes para autorizar sua dedução pois, muito
embora referida pensão esteja respaldada por determinação judicial válida, não foram
apresentados pelo contribuinte quaisquer comprovantes de seu pagamento. Portanto,
deve ser mantida a glosa.
Ressalte-se que, em relação à pensão alimentícia declarada em benefício de Marcela de
Sa Berti, não é possível concluir que a determinação judicial que a fixou (fls. 14/15)
permanecia válida no ano-calendário em análise. Ademais, também não foram
apresentados os comprovantes de pagamento da referida pensão, de modo que deve ser
mantida a glosa.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/12/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 15/12/2015, Recurso Voluntário, fl. 88, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos comprobatórios dos efetivos pagamentos de pensão não foram anteriormente
juntados por motivo de força maior, o que agora é feito, e que a continuidade dos pagamentos à
filha Marcela, já maior de idade, deu-se em razão de a mesma estar cursando estabelecimento de
ensino superior no período fiscalizado.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à dedução de
pensão alimentícia judicial glosada pelo Fisco, supostamente paga aos filhos Eduardo Emílio
(R$ 15.000,00) e Marcela (R$ 12.000,00), ambos com idades de 25 e 24 anos respectivamente.

Pensão alimentícia judicial
As glosas foram integralmente mantidas no julgamento da impugnação na DRJ
uma vez que a turma julgadora entendeu que, ainda que tenha sido comprovada a obrigação
judicial da continuidade do pagamento dos alimentos ao filho Eduardo Emílio, em razão de sua
dependência econômica permanente e irreversível, não há nos autos comprovação da efetiva
transferência dos valores do alimentante para o alimentado, para ambos os filhos.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.522 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13868.720075/2011-13

Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente apresenta depósitos bancários dos
valores em conta bancária da filha Marcela (processo apensado com as cópias legíveis), e alega
que a mesma cursava à época dos fatos estabelecimento de curso superior.
Com relação aos valores transferidos ao filho Eduardo Emílio, no valor total de
R$ 15.000,00, há que se considerar comprovados, ainda que os depósitos tenham sido feitos em
conta de sua irmã, em razão de sua incapacidade.
Já quanto à filha do recorrente, o interessado não carreia aos autos qualquer
comprovante de que a mesma concluía curso superior à época dos fatos, condição para os
pagamentos pudessem ser deduzidos pelo alimentando de sua base de cálculo do imposto.
Desta forma, acato parcialmente os argumentos trazidos pelo recorrente em sua
defesa, no sentido de restabelecer a dedução de pensão alimentícia judicial paga ao filho Eduardo
Emílio, no valor de R$ 15.000,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução de
pensão alimentícia judicial paga ao filho Eduardo Emílio, no valor de R$ 15.000,00.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 152
DF CARF MF
Original